Tribunal: TJSP
Processo: 1002378-53.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Corréu figurou nos compromissos de compra e venda, participando da cadeia de consumo. Aplicação da regra da solidariedade prevista no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, §1o, ambos do CDC. No mérito, criação de uma associação, rotulada como "clube de pesca", para esconder parcelamento irregular do solo às margens do Rio Tietê. Rescisão

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Corréu figurou nos compromissos de compra e venda, participando da cadeia de consumo. Aplicação da regra da solidariedade prevista no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, §1o, ambos do CDC. No mérito, criação de uma associação, rotulada como "clube de pesca", para esconder parcelamento irregular do solo às margens do Rio Tietê. Rescisão devidamente decretada diante da impossibilidade de legalização dos lotes, que possuem metragem inferior ao módulo rural. Mantida a restituição da totalidade dos valores desembolsados pela compradora. Responsabilidade dos réus confirmada. Sentença mantida.
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.